Tribunal: TJMT
Processo: 1035514-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035514-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANA MARCIA MEDEIROS MONTEFUSCO - CPF: 513.681.611-20 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA – AUMENTO NA FATURA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO HIDRÔMETRO – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Constatado através de laudo técnico pericial a existência de irregularidade na leitura do hidrômetro, correta a sentença de manteve a exigibilidade das faturas questionadas.

II - Nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da ação, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ROSANA MARCIA MEDEIROS MONTEFUSCO, contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, na Ação Revisional de Contrato de Consumo c.c Tutela Antecipada de Urgência c.c Dano Mora, nº 1035514-27.2019.8.11.0041, proposta pela ora apelante, em desfavor de AGUAS CUIABA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que é usuária do serviço de fornecimento de água prestado pela empresa requerida, através da Unidade Consumidora nº 438308-7, referente ao imóvel localizado na Rua A, n. 637, qd. 06, Bairro Village Flamboyant, Cuiabá/MT.

Aduziu que sua media de consumo sempre foi de 15m3, e que no mês Julho/2018 teve sua média de 39m3, tendo aumento também nos meses de Outubro/2018 para 28m3 e de Fevereiro a Julho/2019 entre 30m3, consumos bem acima da média.

Que diante dos valores altos, procurou a empresa requerida para solicitar uma revisão de consumo e readequação das faturas, está que não foi atendida, informando que o consumo havia sido devidamente medido e lido por aparelho adequado, com isso a autora se viu obrigada a procurar uma pessoa para poder efetuar uma pericia, está que não constatado nenhuma irregularidade.

Diante disso pugnou em sede de antecipação de tutela para que a requerida se abstenha de efetuar o corte de água no imóvel da autora, bem como a troca do hidrômetro Y14S638307, e de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção do crédito.

A justiça gratuita e a tutela antecipatória foram deferidas.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação e documentos, alegando em síntese que não há irregularidade na cobrança pois o valor cobrado é o efetivamente o consumido pela unidade consumidora, que foi realizada vistoria e não foi encontrada nenhuma anomalia.

Houve apresentação de impugna a contestação.

Intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, foi pugnada a produção de prova pericial, pelo que foi nomeado expert que realizou a perícia e anexou o laudo aos autos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“Assim, embora cause estranheza à parte autora o aumento de sua fatura, o perito foi firme em atestar que o consumo cobrado é o faturado pela reclamante, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Em relação ao pedido de condenação em danos morais, embora tenha alegado a ocorrência de dano moral, o caso concreto não estampou elementos que permitissem concluir pelo experimento de dano moral, ainda mais frente a licitude das cobranças conforme anunciado em laudo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela antecipada.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC”.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) esclareceu nos autos que seu consumo sempre foi mínimo devido ao fato de residir em imóvel bastante simples e utilizar água somente para uso pessoal, seu e seus dois filhos, razão pela qual não existe motivo para o aumento repentino do valor cobrado nas faturas de agua; (ii) que o laudo pericial informou que média de consumo da apelante é de 10m3 a 25m3, um consumo significativamente inferior aos dados de consumo informados nas faturas contestadas, onde as médias são de 28m3 a 39m3; (iii) que não foi realizada inspeção no equipamento que poderia responder aos quesitos de 4 a 6. (iv) que embora conste no laudo técnico que a inspeção não foi realizada devido à informação de conformidade do equipamento emanada pela apelante, cumpre informar que tal informação estava relacionada apenas ao mês em que foi realizada a inspeção e não durante o período de junho, outubro de 2018 e fevereiro a julho de 2019; (v) com tais considerações, aduz que a pericia não foi suficiente para esclarecer se os valores cobrados nas faturas discutidas nos autos estão de fato de acordo com o consumo real da residência da Apelante; (vi) requer a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade cível da empresa requerida/apelada, julgando PROCEDENTE a Ação de Revisional de Débito c/c Inexigibilidade dos Débitos c/c Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, nos exatos termos da inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSANA MARCIA MEDEIROS MONTEFUSCO, contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, na Ação Revisional de Contrato de Consumo c.c Tutela Antecipada de Urgência c.c Dano Mora, nº 1035514-27.2019.8.11.0041, proposta pela ora apelante, em desfavor de AGUAS CUIABA S.A.

Pois bem,

Analisando os autos, verifico que o Juiz de piso, a fim de dirimir qualquer dúvida, determinou a realização de pericia judicial para averiguar a existência de irregularidade na medição do consumo de água.

A conclusão do laudo pericial foi categórica em afirmar que:

“Por meio do gráfico apresentado no escopo do laudo pericial, foi verificado que a média de consumo do imóvel sempre foi variável, não sendo registrado consumo recorrentes, entretanto no ano de 2018 e 2019, foi observado que os consumos sempre variavam, entre 13m3 a 37m3; Cabe pontuar que as faturas de julho de 2018 foi refaturada, outubro de 2018 foi quitada, e de fevereiro de 2019 até julho de 2019 foram refaturadas e parceladas. Face ao exposto, tendo em vista o REFATURAMENTO, e ainda o padrão do imóvel, o consumo encontra-se em conformidade, não há necessidade de alteração das faturas objeto da presente lide”.

Inconformada, a parte autora/apelante aduziu a existência de equivoco do laudo, já que as faturas informam que a media do período foi de 28m3 a 39m3.

Para ilustrar sua tese, elaborou o seguinte quadro descritivo:

Assim observa-se que não existe nenhuma contradição do no laudo.

O perito utilizou todo o período de 2018 e 2019 para chegar à conclusão apontada no laudo. Por outro lado, a parte apelante pretende utilizar apenas os meses que questiona (destacado no quadro em vermelho).

Ademais, embora a conclusão final do laudo pericial tenha apontado a existencia de variação no consumo dos anos de 2018 e 2019, também houve a analise do consumo desde o inicio da instalação da UC, onde é possível verificar os seguintes consumos:

· 2012

Agosto.............................43 metros cúbicos

Setembro.........................12 metros cúbicos

· 2013

Outubro...........................27 metros cúbicos

Dezembro........................13 metros cúbicos

· 2014

Fevereiro.........................26 metros cúbicos

Julho..............................10 metros cúbicos

· 2015

Setembro/2015..................42 metros cúbicos

Março/2015......................18 metros cúbicos

· 2016

Janeiro............................25 metros cúbicos

Julho..............................14 metros cúbicos

· 2017

Outubro...........................18 metros cúbicos

Abril...............................10 metros cúbicos

· 2018

Outubro...........................28 metros cúbicos

Janeiro............................13 metros cúbicos

· 2019

Janeiro............................18 metros cúbicos

Junho.............................37 metros cúbicos

Dessa forma, não restam dúvidas de que a cobrança é devida, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma quanto à necessidade de revisão da fatura de consumo.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ARESP 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/06/2017)

Assim, havendo a realização de inspeção técnica judicial junto ao hidrômetro, resta evidente a que parte apelada consumia mais água do que era registrado pelo seu hidrômetro.

Por todo o Exposto, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024